Tribunal: TJES
Processo: 5005361-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
5361
-
4
5
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: VANDER LUIZ DINIZ

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO DE
DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO EVIDENCIADO. PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

P
revê o art. 313 do diploma processual penal que
será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
,
sendo que a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos é de
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
de reclusão.

2.
A
alegação de excesso de prazo deve vir necessariamente acompanhada da demonstração da incúria do julgador na condução do feito. Significa dizer que, além do decurso do tempo, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, além de outros fatores
que possam
demandar
a ex
tensão
dos limites temporais impostos
de forma abstrata

p
el
o legislador
,
sendo certo que a extrapolação
d
o
prazo
para a formação da culpa
não resulta de critério
puramente

matemático.

3.
No caso concreto, no qual os autos seguem em segredo de justiça, além
do não reconhecimento d
o excesso de prazo
para a formação da culpa
, af
ere-se
que o
paciente também foi denunciado pela prática do
s
mesmo
s
crime
s
referente
s
a
o presente

remédio heroico
, qua
is
seja
m
,
os
do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06,
perante
o Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana no
caderno processual

tombado sob o
nº 0003129-63.2020.8.08.0050, o que,
a toda evidência, revela
o quanto a ordem pública resta comprometida com a sua soltura.

4
.
Em se tratando de encarceramento preventivo,
deve-se
aplicar o
princípio da confiança no juiz
da causa, já que possui melhores condições de avaliar a
necessidade da decretação e
da própria
manutenção d
a prisão cautelar do paciente.

5
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005361-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ADROALDO ALVES GOULART e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
5361
-
4
5
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: VANDER LUIZ DINIZ

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO DE
DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VANDER LUIZ DINIZ
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de
Direito d
a 1ª Vara Criminal de Guarapari

nos autos tombados sob o nº 0009608-96.2019.8.08.0021,
que
tramita perante o
j
uízo da autoridade coatora, fruto de desmembramento da
Ação Penal nº

0009813-33.2016.8.08.0021.

Defende o
impetrante,
em síntese, que
o paciente encontra-se segregado cautelarmente há quase de 3 (três) anos sem que tenha sido concluída a instrução, desaguando em flagrante excesso de prazo para formação da culpa e consequente constrangimento ilegal.
Requer liminarmente
a expedição de alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2814958).

Informações devidamente prestadas pela autoridade dita coatora (ID 3004379).

Parecer Ministerial pela concessão da ordem (ID 3091301).

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 13 de setembro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
5361
-
4
5
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: VANDER LUIZ DINIZ

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO DE
DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VANDER LUIZ DINIZ
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de
Direito d
a 1ª Vara Criminal de Guarapari

nos autos tombados sob o nº 0009608-96.2019.8.08.0021,
que
tramita perante o
j
uízo da autoridade coatora, fruto de desmembramento da
Ação Penal nº

0009813-33.2016.8.08.0021.

Narra o impetrante que o

p
aciente
foi denunciado e está sendo processado como incurso nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Relata que o denunciado encontra-se preso desde 24/11/2019 aguardando o desenrolar da instrução processual, impondo-lhe manifesto e patente constrangimento ilegal, nos precisos termos do artigo 648, II, do CPP, segundo o qual a coação será considerada ilegal quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.

Destaca que
sequer
foi aberto prazo para oferecimento de alegações finais, estando ainda pendente de oitiva de testemunhas arroladas pelo MP. Vale dizer, o processo se arrasta em virtude do inchaço da máquina judiciária, da ausência de observância dos prazos processuais e do princípio segundo o qual todos têm direito a um julgamento em prazo razoável, que possui feição constitucional.

Aduz que o feito não requer uma análise complexa, cabendo portanto o relaxamento da prisão do paciente, diante do excesso de prazo verificado para formação da culpa.

Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2814958).

Pois bem.

A
pós
breve
análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante,
por ora,
não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, verifico que, a
o contrário do alegado pelo impetrante, o cumprimento do mandado de prisão
em relação ao presente feito
somente ocorreu em 08/04/2020
nas dependências do
Complexo Penitenciário Nelson Hungria em Contagem/MG
.

Extraio que o
recolhimento
em flagrante
mencionado pelo causídico
ocorrido em 24/11/2019 se deu em razão da prática do delito tipificado no art. 304 do Código Penal, quando o paciente apresentou uma CNH falsa ao ser abordado na altura do Km 361, na região de Betim/MG,
por policiais
rodoviários federais.

A
puro
ainda
que, embora o impetrante afirme que a audiência de instrução e julgamento previamente marcada para o dia 07/03/2022 às 13:00 horas por videoconferência não se concretizou por culpa exclusiva do juízo da autoridade coatora que não teria conseguido manter contato com a unidade prisional, não traz nenhuma prova nesse sentido.

Sabe-se que, com relação à manutenção da custódia preventiva, o art. 312 do CPP, em sua redação dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Além disso, p
revê o art. 313 do diploma processual penal que
será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
,
sendo a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos de
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
de reclusão.

E mais, de acordo com o Tribunal da Cidadania, apenas “se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante (...).” (STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019)

Considerando ainda que
os Tribunais Superiores têm
firme
entendimento
no sentido
de que a análise d
a extrapolação
de prazo para formação da culpa deve ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

No caso concreto, no qual os autos seguem em segredo de justiça, além
do não reconhecimento d
o excesso de prazo
para a formação da culpa
, af
ere-se
que o
paciente também foi denunciado pela prática do
s mesmo s crime s referente s a
o presente

remédio heroico
, qua
is
seja
m
,
os
do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06,
perante
o Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana no
caderno processual

tombado sob o
nº 0003129-63.2020.8.08.0050, o que,
a toda evidência, revela
o quanto a ordem pública resta comprometida com a sua soltura.

Ademais,
i
nexiste
alteração no quadro fático ou fato novo
apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada.
S
ignifica dizer que os
motivo
s que
ensejaram a cautelar imposta ainda persistem.

P
or fim, destaco que e
m se tratando de encarceramento preventivo,
deve-se
aplicar o
princípio da confiança no juiz
da causa, já que possui melhores condições de avaliar a
necessidade da decretação e
da própria
manutenção d
a prisão cautelar do paciente.

À luz de tais considerações, pedindo vênias ao entendimento manifestado pelo culto Procurador de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
5361
-
4
5
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: VANDER LUIZ DINIZ

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO DE
DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO EVIDENCIADO. PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

P
revê o art. 313 do diploma processual penal que
será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
,
sendo que a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos é de
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
de reclusão.

2.
A
alegação de excesso de prazo deve vir necessariamente acompanhada da demonstração da incúria do julgador na condução do feito. Significa dizer que, além do decurso do tempo, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, além de outros fatores
que possam
demandar
a ex
tensão
dos limites temporais impostos
de forma abstrata

p
el
o legislador
,
sendo certo que a extrapolação
d
o
prazo
para a formação da culpa
não resulta de critério
puramente

matemático.

3.
No caso concreto, no qual os autos seguem em segredo de justiça, além
do não reconhecimento d
o excesso de prazo
para a formação da culpa
, af
ere-se
que o
paciente também foi denunciado pela prática do
s mesmo s crime s referente s a
o presente

remédio heroico
, qua
is
seja
m
,
os
do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06,
perante
o Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana no
caderno processual

tombado sob o
nº 0003129-63.2020.8.08.0050, o que,
a toda evidência, revela
o quanto a ordem pública resta comprometida com a sua soltura.

4
.
Em se tratando de encarceramento preventivo,
deve-se
aplicar o
princípio da confiança no juiz
da causa, já que possui melhores condições de avaliar a
necessidade da decretação e
da própria
manutenção d
a prisão cautelar do paciente.

5
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 05 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.